Tribunal: TJDFT
Processo: 0716784-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ATENDIDOS. DECISÃO REFORMADA.

1. O Estado deve assegurar o direito à saúde, fornecendo aos seus administrados os tratamentos e medicamentos de que necessitem.

2. O Distrito Federal tem o dever de prestar assistência médica e farmacêutica aos necessitados, conforme preveem os artigos 196 da Constituição Federal e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal.

3. No caso concreto, a omissão no fornecimento do medicamento pleiteado pela autora lhe acarretará danos à saúde, já que o seu quadro clínico é extremamente grave e o tratamento lhe trará algum alento no sofrimento.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. Maioria.